Tribunal: TCU
Processo: 011.068/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8277/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.068/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco de Assis Queiroz (XXX.571.604-XX); Kamila Maria Venancio Paiva (XXX.182.444-XX); Keyllyane Luana Alves Dantas (XXX.295.694-XX); Luiz Philipe da Silveira Barros (XXX.430.794-XX); Marcos Jose Bernardo da Camara (XXX.415.354-XX); Maria das Vitorias dos Santos Gomes (XXX.246.054-XX); Paulo Henrique da Silva Soares (XXX.025.984-XX); Vitoria Evellin Barbosa Anolino (XXX.285.474-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.